Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716039-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASTEYA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: DOROTEIA DA SILVA LIMA, INEL IMOBILIÁRIA NACIONAL E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. SÓCIO ADMINISTRADOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. De acordo com o artigo 346 do Código de Processo Civil, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 1.1. Ao réu revel que não tenha patrono nos autos se aplica o efeito da revelia de dispensa de intimação dos atos processuais. 1.2. Inexiste obrigatoriedade legal de intimação dos sucessores do réu revel, ainda que seja para que procedam à regularização processual do polo passivo. 2. Tratando-se de negócio jurídico envolvendo a compra e venda de imóvel com a participação de pessoa desconhecida, deveria o alienante exigir o reconhecimento de firma para a elaboração da escritura pública. 2.1. Constatado que a outorgante vendedora de imóvel não se cercou das cautelas necessárias ao autorizar a lavratura de escritura pública, tendo como suporte documento com assinatura falsa, deve ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela vítima da fraude. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 110 e 313, inciso I, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 1.028, 1.060 e 1.784, ambos do Código Civil, asseverando que a ausência de intimação dos herdeiros, no caso, implica nulidade processual. Sustenta, ademais, não se tratar de revelia, mas de morte do sócio da pessoa jurídica, com transmissão automática dos bens aos herdeiros, do que exsurge a obrigatoriedade de intimação, ainda que não aberto o inventário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 110 e 313, inciso I, §§1o e 2o, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que passa ao largo do reexame de matéria fático-probatória, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012